Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante recorre em vista de ver alterado o fundamento da condenação em honorários advocatícios, para ser aplicada a equidade em vez de se apreciar o proveito econômico. Deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem fundamentar o pedido. Frise-se, deixou-se de instruir o apelo ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Advirto, por fim, que eventual concessão do benefício produzirá efeitos tão somente ex nunc, de sorte que as despesas processuais produzidas até então são devidas, inclusive a verba honorária fixada na sentença, cuja eventual alteração de fundamento não importará dispensa do dever de pagamento. Intime-se. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator